Tribunal: STF
Processo: MS 40238
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-06
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE JUÍZES FEDERAIS. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Iranylda de Souza Araújo, em 4.4.2025, “em face do ato praticado pelos servidores públicos: JOSÉ LEANDRO DA SILVA, juiz federal da 1ª Vara Civil da 33ª Subseção Judiciária de Mogi das Cruzes (...) FRANCISCO GOMES PARADA FILHO, juiz federal da 7ª Vara Civil da 
4ª Subseção Judiciária (...) e NELTON DOS SANTOS Corregedor do Tribunal Federal da 3ª Região” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante afirma que “o presente ‘mandamus’ visa resgatar o imóvel da Impetrante que, inadvertidamente foi parar em nome de outrem, por força de comportamento duvidoso do PGFN com a anuência pela decisão de um juiz totalmente despreparado e sem qualquer profissionalismo” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Conceda, liminarmente, a segurança pleiteada, com a expedição do competente ofício, determinando que as autoridades coatoras suspendam os atos lesivos, ilegais e praticados por abuso 
de poder e cumpram as determinações legais (art. 9º Da Lei 12.016/2009), assegurando a Impetrante o direito de solucionar seu débito até o julgamento de mérito deste mandado, com a aplicação da campanha que deixou de aderir por culpa exclusiva do PGFN e do 
1º Impetrado, ou que condições semelhantes sejam aplicadas;



    b) Acate as provas que demonstram o direito líquido e certo da Impetrante que acompanham a presente petição inicial, confirmando a prova pré constituída como exigência do mandado de segurança, como a utilização do processo secreto, do impedimento de aderir a campanha pelo PGFN sob infundadas alegações, falta de citação, edital totalmente questionável – sem data, a transferência da escritura do imóvel para o arrematante porquanto de discutia a arrematação a preço vil e no decorrer do processo em que se discutia sua legalidade, novo leilão em processo questionável, vez que nulidade absoluta põe fim ao processo ‘contaminado’ e tantas outras que se apresentam nos autos;



    c) Determine a notificação das autoridades coatoras para prestar informações no prazo legal (dez dias), conforme artigo 7º, I, da Lei 12.016/2009, justificando a razão do seguimento do processo eivado de tantas nulidades desconsideradas, em ausência da técnica necessária;



    d) Intime pessoalmente os Impetrados, para oferecerem justificativa por seus atos, suspendendo-se o leilão até que se discuta o mérito da ação e declare a nulidade do processo que a Justiça Federal insiste em validar, mesmo apontando os vícios que justifiquem a nulidade absoluta no decorrer do processo executivo, nos termos do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009;



    e) Determine a oitiva do Ministério Público para oferecer parecer, conforme art. 12, caput, da Lei 12.016/2009, bem como proceder diligências para apurar se houveram atos à margem da lei para a realização do leilão com arrematação a pessoa determinada, inclusive sob a suspeita de corrupção como dito por pessoas que acompanharam as negociações;



    f) Fixe multa para o caso de descumprimento da medida liminar e da segurança concedida, nos termos do artigo 77, IV, §§, 1º e 2º, CPC/15;



    g) Determinar a abertura de PAD (Processo Administrativo Disciplinar) para apurar a conduta dos serventuários públicos em atitudes diversas, que não poderá subsistir em respeito a sociedade;



    h) Ao final, pleiteia a concessão definitiva da segurança com a ratificação da liminar deferida assegurando-se o direito líquido e certo e exigível da Impetrante solucionar sua obrigação com o Estado, dentro da legalidade, obtendo, inclusive as concessões da campanha REGULARIZE, que foi impedida de aderir pela arbitrariedade do agente público ou a aplicação de vantagem proporcional pela aplicação do princípio da isonomia dos beneficiários da campanha, bem como a exclusão da 4ª. inserção em dívida que a Impetrante desconhece” 
(fl. 23, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O presente mandado de segurança não cumpre os requisitos legais para seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    4. A al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe ser este Supremo Tribunal competente para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal não se inclui a atribuição para processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora juiz ou desembargador federal. 



    A matéria não admite discussão mínima, por cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. A pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal é neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 31.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.4.2012).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 
4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” 
(MS n. 35.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT E DO COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO IMPUTADA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no 
art. 102, I, d, da CF/88, impede o conhecimento desta ação contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT e do Coordenador de Conciliação de Precatórios do mesmo tribunal. II - Os impetrantes não conseguiram demonstrar qual seria a omissão imputável ao Presidente da República e nem a liquidez e certeza do direito pleiteado. São pressupostos para o cabimento do mandado de segurança a existência de fato líquido e certo, em face de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do Poder Público. III - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 267/STF. IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
V - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 36.823-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    Confiram-se, por exemplo, também os seguintes julgados: MS 
n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 39.6.2016; MS 
n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS 
n. 36.009/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se ainda o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    5. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora